Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-53.2021.8.11.0107
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-53.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALCIDES ACCORSI - CPF: 502.792.389-91 (APELADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), MARIVONE ROSA ACCORSI - CPF: 651.538.121-20 (APELADO), COMIPIL COMERCIO DE IMOVEIS PINHEIRO LTDA - CNPJ: 03.988.003/0001-73 (APELANTE), ADAIR ANTONIO ACCORSI - CPF: 431.324.489-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LURDES ACCORSI - CPF: 651.537.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANDERSON FERREIRA FEIJO - CPF: 718.039.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – ATO CITATÓRIO MANTIDO – REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CC DEVIDAMENTE COMPROVADOS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA –
ANIMUS DOMINI
– LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades críveis de localização do réu.

Se há observância dos requisitos previstos na lei, especificamente quanto ao esgotamento dos meios disponíveis para a localização da parte contrária, impõe-se a manutenção do ato citatório realizado.

A usucapião é uma das formas originárias de aquisição da propriedade imóvel pela qual o interessado poderá adquirir o domínio do bem quando cumpridos os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono.

Demonstrados os requisitos essenciais à procedência da usucapião, o pedido inicial deve ser julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO LTDA. visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1000387-53.2021.8.11.0107, movida por MARIVONE ROSA ACCORSI e outro, julgou procedente o pedido inicial para declarar os requerentes legítimos possuidores e, doravante, proprietários do imóvel informado na inicial (
Chácara Alcides Accorsi, com área de 2,0869 ha, em Nova Ubiratã/MT, sob a matrícula nº. 1.783
), adquirido por força do instituto da usucapião, bem como condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Nas razões do recurso, apresentada pela Defensoria Pública na qualidade de curadoria especial da apelante, sustenta a nulidade da sua citação por edital, visto o não esgotamento das diligências disponíveis para a sua citação regular.

No mérito, discorre que não se verificou com a documentação acostada que houve clara continuidade da posse, bem como, somado ao fato da nulidade da citação editalícia, em virtude de sua prematuridade, confirmam que a necessidade do provimento do apelo para fins de reformar a sentença de mérito.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 216001243, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, deixa de opinar no presente feito (Id. 235549154).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Inicialmente argumenta, em síntese, que em razão do não esgotamento da localização do endereço da parte ré, especialmente em endereço atualizado indicado pela curadoria especial, a citação por edital realizada está maculada de nulidade.

Como é cediço, a citação é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Sobre o assunto disserta a doutrina:
“Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações "quando feitas sem observância das prescrições legais" (art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina.”
(
In
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20ª Edição, Pág. 255).

Com efeito, a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais consequentes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Por sua vez, nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, a citação por edital ocorrerá, entre outras situações, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que será considerado em local ignorado ou incerto o réu se infrutíferas as tentativas de sua localização.

A citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização da parte contrária, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante utilização dos recursos disponíveis no Poder Judiciário, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

Neste contexto, como bem destacado na sentença, o polo ativo diligenciou buscando a citação do requerido por vários anos, uma vez que a ação foi proposta em 2021. Assim, considerando que o processo foi proposto no longínquo ano de 2021, e que apesar das tentativas de citação nenhuma se mostrou, frutífera estão presentes os requisitos necessários à citação editalícia.

Portanto, é evidente que a citação por edital se tornou o único meio possível de continuidade do feito, sob pena de perecimento do direito.

Quanto ao mérito, para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono, nos termos do parágrafo único, do art. 1.238, do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

No caso dos autos, a despeito da negativa geral apresentada, os apelados conseguiram demonstrar, de forma satisfatória, os requisitos essenciais à aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva.

A usucapião extraordinária ocorre só pelo fato da posse no tempo legalmente previsto. Decorrido o prazo, o possuidor adquire a propriedade, extinguindo-se o domínio do anterior proprietário, bem como todos os direitos reais que eventualmente haja constituído sobre o imóvel.

Aquele que, por prazo legal, sendo a coisa imóvel, possuí-la como sua, sem interrupção nem oposição, adquirir-lhe-á o domínio/propriedade, independentemente de título e boa-fé.

Analisando o presente feito, verifica-se que o autor possui a posse há mais de 30 (trinta) anos, de forma mansa e pacífica, conforme documentos e fotografias juntadas nos autos (id. 59546057 e seguintes – autos de origem).

Logo, para a usucapião extraordinária basta a posse contínua, com
animus domini
, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos da qualificação pela função social, tal como efetivamente comprovados nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS – EXERCÍCIO DA POSSE DE FORMA ININTERRUPTA – ANIMUS DOMINI – LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]”
(TJMT. Terceira Câmara de Direito Privado. Número Único: 0001718-94.2010.8.11.0003. Classe: Apelação Cível. Relator: Des(a). DIRCEU DOS SANTOS. Data da sessão: Cuiabá-MT, 08/05/2019).

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro exclusivamente os honorários advocatícios devidos pela parte requerida para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024